Tribunal: STF
Processo: ARE 838740
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra decisão que, proferida em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º) pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 43.749/2012. Via procedimental adequada, uma vez que diante do confronto abstrato entre uma norma estadual e a Constituição Estadual caracterizada está a hipótese de controle concentrado, conforme dispõe o artigo 161, IV, ‘a’ da própria CE/1989. Decreto que não possui natureza meramente regulamentar, pois visa inovar diretamente a ordem jurídica vigente. Ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pois o ato estatal impugnado emanou, por óbvio, exclusivamente do Exmo. Governador do Estado, não tendo a ALERJ qualquer participação em sua elaboração. Fixação de novas margens de valor agregado (MVA) para determinadas mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária, relativamente ao ICMS, gerando, assim, um aumento na carga tributária, razão por que apenas em parte a procedência da ação se impõe reconhecer, uma vez que, aqui, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto Estadual impugnado, eis que não se discute a sistemática nele contextualizada, mas tão somente de seu artigo 3º que prevê a sua imediata e até retroativa entrada em vigor. Flagrante violação aos Princípios da Irretroatividade, da Anterioridade, da Segurança Jurídica e da Não Surpresa. Circunstâncias que não autorizam alterar a regra geral que determina a incidência dos efeitos ‘ex tunc’. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO, POR SUA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DO DECRETO Nº 43.749/2012 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário em referência revela-se insuscetível de conhecimento, eis que subscrito apenas pela Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro.
    Como se sabe, tratando-se de fiscalização abstrata de constitucionalidade, é do Governador do Estado (ADI 127-MC-QO/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno), e não de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar o respectivo processo objetivo, bem assim para, neste, interpor os concernentes recursos, inclusive o próprio recurso extraordinário.
    Vale reproduzir, por oportuno, fragmento de decisão que, proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER (ADI 5.084/RO), corretamente destacou que assiste ao Governador do Estado, e não ao seu Procurador- -Geral, qualidade para agir em sede de controle normativo abstrato, inclusive para deduzir os pertinentes recursos, de tal modo que as respectivas petições (tanto a inicial quanto a recursal), embora podendo conter a assinatura do Procurador-Geral da pessoa política, não poderão deixar de ser necessariamente subscritas pelo próprio Chefe do Poder Executivo:
    “(…). Trata-se, pois, de legitimação conferida pela norma constitucional ao Chefe do Poder Executivo local em caráter ‘intuitu personae’, razão pela qual a ele se reconhece, inclusive, excepcional ‘jus postulandi’, como decorrência do exercício da função pública. (…).
    …...................................................................................................
    Assim, na hipótese de ação direta proposta por autoridade cuja legitimação ativa tem supedâneo no art. 103, V, da Carta Política, cabe ao próprio Governador de Estado ou do Distrito Federal subscrever a petição inicial, sendo-lhe facultado fazê-lo isoladamente ou em conjunto com o Procurador-Geral do Estado ou advogado habilitado.
    No caso em tela, embora alegadamente proposta em nome do Governador, consta da petição inicial eletrônica, unicamente, a assinatura digital do Procurador-Geral do Estado de Rondônia (…). Não demonstrada a legitimidade ‘ad causam’ do requerente, impõe-se o indeferimento da inicial, na forma do art. 295, II, do CPC.” (grifei)
    Impende acentuar, por relevante, que esse entendimento tem o beneplácito do magistério jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria, sempre enfatizando que o Procurador-Geral da pessoa política não pode ajuizar, singularmente, ações diretas nem deduzir, ele próprio, impugnações recursais, inclusive o recurso extraordinário, sem que referidas peças processuais também estejam subscritas pelo Governador ou Prefeito ou, então, tenham sido por estes ratificadas (ADI 120/AM, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 1.977/PB, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), daí resultando a inadmissibilidade de a petição inicial e a petição recursal ostentarem, unicamente, a assinatura do Procurador-Geral do Estado ou do Município ou de Advogado habilitado (ADI 1.105-ED/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 1.814-MC/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 4.680/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Convém observar, por necessário, que esta Suprema Corte tem reiteradamente advertido que se revela incognoscível o apelo extremo quando subscrito apenas pelo Procurador da pessoa política, na hipótese em que recorre, não em nome próprio, mas, sim, em nome do Estado ou do Município (ADI 1.663-AgR-AgR/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 634.798/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 658.375- -AgR/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 804.048-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 864.558/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 899.382-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 924.584/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 931.838/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Isso porque a legitimidade do Procurador-Geral do Estado ou do Município para interpor o pertinente recurso extraordinário, em sede de controle abstrato de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º), tal como reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 570.392/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, revela-se aplicável unicamente no caso em que pratica o ato processual de recorrer em nome próprio, situação de todo inocorrente nestes autos.
    Cumpre ressaltar, no ponto, que a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimos julgamentos, apreciando a controvérsia ora em análise, acolhe o entendimento de que apenas os entes que possuem legitimidade para suscitar o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade podem recorrer no âmbito da ação direta:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE LOCAL DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESIDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
    I – Em sede de controle de constitucionalidade, a legitimidade recursal é exclusiva daqueles que integram o rol do art. 103, III, da Constituição Federal e dos que, por simetria, equivalem-se a estes. 
    II – A representação nos autos do processo exige a presença, pelo menos, do Chefe da Casa Legislativa.
    III – Embargos de declaração não conhecidos.”
    (RE 955.746-AgR-ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 27/11/2018 – grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o tribunal estadual. Interposição de recurso extraordinário. Petição subscrita pro procurador jurídico. Ilegitimidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 964.755-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 22/02/2019 – grifei) 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Atos processuais no âmbito do controle abstrato estadual de constitucionalidade. Ausência de assinatura do prefeito. Ilegitimidade. 3. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município. Precedentes. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
    (RE 1.068.600-AgR-ED/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 14/12/2018 – grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º) – APELO EXTREMO INTERPOSTO EM NOME DO ESTADO SUBSCRITO APENAS POR SEU PROCURADOR-GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, INCLUSIVE PARA DEDUZIR OS PERTINENTES RECURSOS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO QUE NÃO RECORRE EM NOME PRÓPRIO – APELO EXTREMO DEDUZIDO PELA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DO REGIME CELETISTA AOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO,  ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.”
    (RE 1.069.310-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgado em 01/03/2019)
    Essa mesma orientação tem prevalecido na jurisprudência firmada pela colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.115.154- -AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 29/06/2018 – RE 629.756- -AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 06/05/2019 – RE 1.148.326-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/03/2019, v.g.):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 125, § 2º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o representante Jurídico da Câmara Municipal do Rio de  Janeiro não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade.
    2. Nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, não se contam em dobro os prazos para recorrer.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (AI 783.316-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 28/06/2019 – grifei)
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO PREFEITO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. A petição de recurso extraordinário foi subscrita apenas por consultores jurídicos da Câmara Municipal, o que impede o conhecimento do recurso interposto em controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 814.215-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 12/03/2019 – grifei)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.708/2012 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXPOSIÇÃO PARA O COMÉRCIO EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO COMUM DE DROGARIAS E FARMÁCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 90, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (RE 830.075-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 24/08/2018 – grifei)
    Vê-se, desse modo, que se revela incognoscível o recurso extraordinário em questão.
    Sendo assim, e tendo em considerando as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator